Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009234-74.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 209.471.511-68 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: -
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03, ALTERADO PELA LEI No 13.870/2019 – POSSIBILIDADE – AOS RESIDENTES EM ÁREA RURAL CONSIDERA-SE RESIDÊNCIA TODA A EXTENSÃO DO IMÓVEL RURAL – ARMA ENCONTRADA DENTRO DE UM BARRACÃO NOS LIMITES DA PROPRIEDADE – 3. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME IMPUTADO AO RÉU – CORREÇÃO ADMITIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo. O delito de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. O agente que possui irregularmente arma de fogo de uso permitido, dentro da área rural, mesmo que o armamento não tenha sido apreendido no interior da sede da fazenda, pratica a conduta prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/03, nos termos do §5o do artigo 5o do mesmo diploma legal, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.870/2019
.

3. Verificada a ocorrência de simples erro material no dispositivo da sentença penal condenatória em relação ao crime perpetrado pelo agente, a correção é possível, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. Sendo a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, cujo marco regulatório e definido no artigo 109, V do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo superior a 04 (quatro) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa

Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: -
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Manoel Cândido da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0004867-49.2017.8.11.0037, Código 192152, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, a pena de
03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
aberto,
a qual foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (art. 44 e §2o do CP), consistentes nas disposições dos artigos 47, inciso IV e 48 ambos do CP, cuja forma de cumprimento ficaria a cargo do juízo de execuções penais (Id. 88701985 – pág. 117/119
).

Inconformado, o recorrente pugna
a absolvição
do apelante afirmando que a arma de fogo não era de sua propriedade. Requer, outrossim, que seja desclassificado o delito de porte ilegal para posse ilegal de arma de fogo (Id. 88701985 – pág. 123/127).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso do apelante para que seja desclassificado o crime para posse irregular de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, reconhecendo que o aditamento da denúncia, que subsumiu a conduta ao artigo 16, parágrafo único, inciso I da Lei de Armas, foi equivocada, por não restar demonstrado que a arma de fogo teve a numeração suprimida de forma intencional (Id. 91013976/91013977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
para desclassificar o delito para o crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e por consequência, diante do redimensionamento da pena, a extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva (Id. 97464960).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021